Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800263-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIA DOS SANTOS NUNES, MARGARIDA PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 121, §2º, II, DO CP.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DAS PACIENTES REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva das pacientes quando da homologação do flagrante delito bem como na decisão de indeferimento de sua substituição por medidas cautelares diversas, de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que a paciente Márcia, na fase inquisitorial, confessou o crime, relatando que a vítima, seu padrasto Fábio, chegou, em sua residência, no dia 27/04/2019, de noite, embriagado e passou a discutir com sua mãe, a paciente Margarida. Ao sair do quarto, a paciente Márcia viu sua mãe, paciente Margarida, indo em direção ao seu padrasto, com uma faca nas mãos, desferindo o primeiro golpe na vítima. Em seguida, pegou a faca de sua mãe e desferiu mais dois golpes nas costas de Fábio e, logo após, a paciente Margarida pegou a faca para terminar de matar a vítima. Diante disso, o juízo coator decretou a prisão processual das pacientes, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade das pacientes revelada pelo
modus operandi
empregado.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE AVIZINHA.

- As pacientes foram presas em flagrante delito em 28/04/2019, sendo homologado e convertido em prisão preventiva em 30/04/2019. A denúncia fora oferecida em 21/05/2019 e recebida em 05/07/2019, ocasião em que designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/08/2019. As pacientes foram devidamente citadas em 12/07/2019 e apresentaram resposta à acusação em 14/08/2019, quando arrolaram dez testemunhas, sendo cinco ouvidas na audiência de instrução e julgamento realizada em 24/09/2019, ocasião em que as pacientes foram interrogadas, estando os autos, em secretaria, aguardando cumprimento de diligências requerida pelo RMP.

- Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há pluralidade de réus, estando o término da instrução processual próximo.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MÁRCIA DOS SANTOS NUNES e MARGARIDA PEREIRA DOS SANTOS,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo, com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (processo nº 0003951-85.2019.8.14.0061).

A impetrante informa que as pacientes se encontram custodiadas no Centro de Reeducação Feminino (CRF), localizado em Ananindeua. No dia 28/04/2019, a paciente Margarida e seu companheiro, à época, Fábio, dirigiram-se para sua casa e, após uma série de agressões verbais, ele deitou-se no sofá e ela na cama. Por volta das 5h da manhã, ela foi surpreendida por Fábio tentando estrangulá-la. Ela reagiu e correu para a sala. Ele se armou com uma faca na cozinha e investiu contra ela. Apavorada, ela armou-se com um revólver de propriedade de Fábio, que estava na estante da sala e atirou contra ele, com receio de que ele a matasse, já que era contumaz em prática de violência doméstica. Após, no chão, ela desferiu uma facada nele. Às 17h, Márcia, filha de Margarida, chegou à residência e viu a cena. Em seguida, a polícia chegou ao local.

Afirma que a denúncia fora oferecida em 21/05/2019 e recebida em 05/07/2019, dia em que se realizou a audiência de instrução e julgamento, com ausência de várias testemunhas e das pacientes pelo fato de a SEAP não as terem apresentado, sendo redesignada para o dia 19/08/2019, sendo devidamente realizada. Em 14/08/2019, fora apresentada resposta à acusação. Em 13/11/2019, o RMP apresentou manifestação contrária ao pedido de revogação da prisão preventiva/aplicação de medidas cautelares diversas, o qual fora indeferido pela autoridade coatora somente em 04/01/2020. Até hoje, os autos permanecem em secretaria sem ser aberto vista para apresentação de alegações finais.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
além de
excesso de prazo à formação da culpa.

Declina que as pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis
: residência fixa em Tucuruí.

Por tais razões, reque
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta às pacientes ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-38.

Indeferi a liminar
(fls. 39-40 ID nº 2646165)
.

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 47-48 ID nº 2667700).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 57-61 ID nº 2680810).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

In casu
,
não vislumbro constrangimento ilegal
na decretação da prisão preventiva das pacientes
quando da homologação do flagrante delito
(fls. 11-16 ID nº 2645490)
bem como na decisão de indeferimento de sua substituição por medidas cautelares diversas
(fls. 17-19 ID nº 2645491),
de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que a paciente Márcia, na fase inquisitorial, confessou o crime, relatando que a vítima, seu padrasto Fábio, chegou, em sua residência, no dia 27/04/2019, de noite, embriagado e passou a discutir com sua mãe, a paciente Margarida. Ao sair do quarto, a paciente Márcia viu sua mãe, paciente Margarida, indo em direção ao seu padrasto, com uma faca nas mãos, desferindo o primeiro golpe na vítima. Em seguida, pegou a faca de sua mãe e desferiu mais dois golpes nas costas de Fábio e, logo após, a paciente Margarida pegou a faca para terminar de matar a vítima.

Diante disso, o juízo coator decretou a prisão processual das pacientes, considerando a
gravidade concreta
do delito e a periculosidade das pacientes revelada pelo
modus operandi
empregado, como se nota:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“(...)

Desta análise perfunctória, vislumbro que as autuadas representam ameaça à ordem pública, especialmente pelo alto grau de periculosidade que demonstraram. Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Assim é que, em seu Art. 312, do CPP determina que: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, apontam para o envolvimento das autuadas no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que a custódia cautelar, por hora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-las da reiteração criminosa, já que, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere
. (...)”

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

“(...)

No caso versado, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.

O depoimento das testemunhas, na audiência de instrução e julgamento, são suficientes para a comprovação de indícios de autoria e materialidade do crime em tela. Ademais, há nos autos, o interrogatório das acusadas que reforçam indícios de autoria e materialidade do crime, além do inquérito policial bem instruído.

(...)

as acusadas praticaram homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de uma faca e em concurso de agentes, conduta perigosa e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento de tais crimes, considerando que crimes desta natureza não podem mais serem suportados pela comunidade. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar das pacientes, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem as pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, as pacientes foram presas em flagrante delito em 28/04/2019, sendo homologado e convertido em prisão preventiva em 30/04/2019. A denúncia fora oferecida em 21/05/2019 e recebida em 05/07/2019, ocasião em que designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/08/2019. As pacientes foram devidamente citadas em 12/07/2019 e apresentaram resposta à acusação em 14/08/2019, quando arrolaram dez testemunhas, sendo cinco ouvidas na audiência de instrução e julgamento realizada em 24/09/2019, ocasião em que as pacientes foram interrogadas, estando os autos, em secretaria, aguardando cumprimento de diligências requerida pelo RMP.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há pluralidade de réus, estando o término da instrução processual próximo.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/02/2020